Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL BENÉFICO. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILILIDADE. REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REFORMA PARCIAL.
1. Se os delitos dos artigos 12 e 16 da Lei no 10.826/03 são praticados num mesmo contexto fático, constituem crime único e não concurso de crimes, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal, a segurança pública, foi violado de uma só vez, por uma única conduta, prevalecendo, neste caso, apenas o delito mais grave (Precedentes). Aplicação, no caso, do concurso formal benéfico.
2. A pena pecuniária deve ser reduzida sempre que for desproporcional com a pena privativa de liberdade.
3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime aberto, diante da reincidência do réu.
4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.